Tribunal: TJDFT
Processo: 0740340-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: HBC – HABEAS CORPUS No. Processo: 0740340-75.2020.8.07.0000 Impetrante(s): WAGNER DE SOUSA MELO Paciente(s): JOÃO MARCOS MAGALHÃES LOBO Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Solicitem-se as informações ao Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF. Após, ouça a d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de setembro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator